Tribunal: TJBA
Processo: 8092085-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092085-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSELI QUEIROZ CORREIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CELSO NOBUYUKI YOKOTA, ARMANDO SILVA BRETAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GAZINCRED S/A em face de acórdão que, conhecendo do recurso interposto pela autora, deu-lhe provimento para reformar a sentença de improcedência e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de inscrição indevida do nome de Roseli Queiroz Correia no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, sem a prévia notificação exigida pela Resolução BACEN nº 4.571/2017 e pela legislação consumerista.

O acórdão embargado determinou a atualização do valor "na forma do art. 406 do CC/02", sem definir expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o que poderia gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

A embargante sustenta a existência de omissão sanável, pleiteando esclarecimento quanto aos marcos temporais dos encargos de atualização monetária e moratória, sem buscar rediscutir o mérito da condenação ou o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fixada em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, e se tal omissão é passível de integração mediante embargos declaratórios, sem caracterizar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, ao consignar genericamente que o valor da indenização seria "atualizado na forma do art. 406 do CC/02", deixou de especificar expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, caracterizando omissão sanável nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O art. 406 do Código Civil trata especificamente de juros moratórios, não disciplinando a correção monetária, de modo que a remissão exclusiva a tal dispositivo mostra-se insuficiente para esclarecer integralmente o regime de atualização da condenação.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou em sistemas de informação de crédito equiparados a cadastros restritivos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento do quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

A integração do julgado não acarreta modificação no valor da condenação ou no reconhecimento do dever de indenizar, limitando-se a explicitar critérios já decorrentes da orientação jurisprudencial aplicada ao caso concreto. Não há, portanto, efeitos infringentes propriamente ditos, mas mera complementação do acórdão para garantir sua plena exequibilidade.

Para afastar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença, impõe-se esclarecer que: (a) a correção monetária da indenização por danos morais deverá incidir a partir da data do arbitramento, isto é, da sessão de julgamento em que proferido o acórdão que fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e (b) os juros de mora, à taxa prevista no art. 406 do Código Civil, incidirão a partir da data do evento danoso, consubstanciado na inscrição indevida do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, a ser apurada nos autos, até o efetivo pagamento.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária das obrigações pecuniárias passou a observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora correspondem à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, salvo disposição contratual ou legal em contrário.

Não se configura a hipótese de embargos protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão recursal se limita a obter a devida precisão quanto ao termo inicial dos encargos de atualização, sem rediscutir o mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos integralmente, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado, esclarecendo os parâmetros de atualização da indenização por danos morais, nos seguintes termos: (a) os juros de mora deverão observar como termo inicial a data do evento danoso, em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável às indenizações decorrentes de ilícito civil; (b) a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, e salvo disposição contratual ou legal em contrário, a correção monetária do valor da indenização deverá observar a variação do IPCA; (c) os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, inclusive quanto ao valor da condenação, ao reconhecimento do dever de indenizar e aos honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento:
"Em embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, é cabível a integração do julgado para esclarecer que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, sem que tal complementação configure efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência expressamente citada no voto original.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8092085-11.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante
GAZINCRED S/A
e, como Embargada,
ROSELI QUEIROZ CORREIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.